Tribunal: TJMT
Processo: 1015760-12.2021.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015760-12.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENJAMIN BATISTA LEBKUCHEN - CPF: 535.440.211-53 (APELANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA TOMASELLI COSTA - CPF: 869.873.211-91 (APELANTE), ANTONIO COMMASELLI - CPF: 497.984.489-87 (APELANTE), APARECIDA MIOTTI COMMASELLI - CPF: 038.750.379-01 (APELANTE), ALICE TOMAZELI CARVALHO - CPF: 039.268.799-20 (APELANTE), ERITO AMORIM CARVALHO - CPF: 478.105.219-34 (APELANTE), JOSE AIRTON TOMAZELI - CPF: 794.104.139-15 (APELANTE), MARLENE MARCOLA TOMAZELI - CPF: 017.375.699-90 (APELANTE), MOACIR TOMAZELI - CPF: 330.952.809-04 (APELANTE), ROSILENE RODRIGUES TOMAZELI - CPF: 965.824.569-20 (APELANTE), BELMIRO CLOVIS GALINDO - CPF: 281.253.209-20 (APELADO), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 158.894.338-06 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. POSSE DIRETA E INDIRETA COMPROVADAS. ESBULHO CONFIGURADO. OMISSÃO QUANTO AO INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Benjamin Batista Lebkuchen e outros contra sentença da 4ª Vara Cível de Sinop que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em face de Belmiro Clovis Galindo, sob o fundamento de ausência de prova da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

Os Apelantes sustentam exercer a posse direta e indireta sobre o imóvel rural objeto da matrícula n. 26.679, com base em Contrato de Arrendamento por Comodato firmado em 2016, alegando que o Apelado invadiu a área em 2021 e nela construiu um casebre.

Requerem a reforma da sentença e a reintegração na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório comprova a posse anterior dos Apelantes e o esbulho praticado pelo Apelado, nos termos do art. 561 do CPC;

(ii) verificar se a omissão do juízo de origem quanto ao incidente de falsidade documental e a não apresentação do documento original pelo réu afeta a validade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória decorre do
jus possessionis
, sendo autônoma em relação à propriedade (CC, art. 1.196). O autor da ação de reintegração deve demonstrar posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse (CPC, art. 561).

O Contrato de Arrendamento por Comodato de 2016 comprova o exercício de posse direta pelo Apelante Benjamin Batista Lebkuchen e a posse indireta dos herdeiros de Natal Tomaselli, nos termos do art. 1.197 do CC, que reconhece a coexistência das posses direta e indireta.

A prova testemunhal do Sr. Mauro Jorge Grando, proprietário vizinho, confirmou a presença contínua do Apelante na área desde 2016 e situou a entrada do Apelado em meados de 2021, quando iniciou construção no local, estabelecendo o marco temporal do esbulho.

A Ata Notarial e a declaração do vizinho corroboram a recente ocupação do Apelado e infirmam a alegação de posse mansa e pacífica, demonstrando invasão recente e precariedade da ocupação.

O Apelado baseou sua defesa em contrato de compra e venda datado de 1975, cuja autenticidade foi contestada pelos Apelantes em Incidente de Falsidade Documental. Apesar da determinação judicial para exibição do original, o Apelado não apresentou o documento, ensejando a preclusão da perícia grafotécnica.

A recusa injustificada em exibir documento essencial atrai a presunção de veracidade dos fatos que a parte contrária pretendia demonstrar (CPC, arts. 6º e 400), confirmando a falsidade arguida e comprometendo a boa-fé processual do Apelado.

A ausência de título legítimo e a resistência injustificada em colaborar com a prova caracterizam a posse injusta e precária do Apelado, configurando o esbulho possessório e legitimando a reintegração de posse dos Apelantes.

A sentença de improcedência incorreu em
error in judicando
, ao valorizar isoladamente a prova documental e desconsiderar a força probatória da testemunha e do incidente de falsidade, contrariando o princípio da persuasão racional (CPC, art. 371).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Devido à reforma da sentença e ao princípio da sucumbência, o réu, ora Apelado, arcará integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos dos autores.

Tese de julgamento:

A posse direta exercida por arrendatário e a posse indireta mantida pelos proprietários são juridicamente protegidas e podem ser cumulativamente defendidas em ação possessória.

O esbulho se caracteriza pela invasão recente de imóvel por terceiro sem justo título, comprovada por prova testemunhal idônea e documental harmônica.

A recusa injustificada em exibir documento cuja autenticidade é impugnada gera presunção de falsidade e compromete a validade da posse alegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BENJAMIN BATISTA LEBKUCHEN E OUTROS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop (ID 303792486), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra BELMIRO CLOVIS GALINDO,
julgou improcedente
o pedido inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em sua petição inicial (ID 303790892), os autores, ora Apelantes, narram que são legítimos possuidores do imóvel rural registrado sob a Matrícula n. 26.679 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop.

Sustentam que o primeiro autor, Benjamin Batista Lebkuchen, exerce a posse direta na condição de arrendatário desde 1º de março de 2016, por força de "Contrato de Arrendamento por Comodato", enquanto os demais autores, herdeiros do proprietário original, Natal Tomaselli, detêm a posse indireta.

Alegam que, em 29 de julho de 2021, constataram que o réu, ora Apelado, havia invadido a área, iniciando a construção de um casebre.

Após tentativas frustradas de desocupação amigável, ajuizaram a presente demanda, pleiteando, liminarmente e no mérito, a reintegração na posse do bem.

O Juízo
a quo
, após a realização de audiência de justificação (ID 303792410), indeferiu o pedido liminar por entender que os documentos apresentados comprovariam o domínio, mas não o efetivo exercício da posse, e que a prova do esbulho era insuficiente (ID 303792411).

Devidamente citado, o réu apresentou contestação (ID 303792414), arguindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa dos autores.

No mérito, negou o esbulho, afirmando ter adquirido o imóvel a título oneroso em 2016 de um terceiro, Sr. Bernardo Radin, que, por sua vez, o teria adquirido do falecido Natal Tomaselli em 1975. Juntou os respectivos contratos e alegou exercer a posse mansa e pacífica, com a realização de benfeitorias.

Em impugnação à contestação (ID 303792419), os autores refutaram as alegações do réu e suscitaram Incidente de Falsidade Documental, aduzindo que a assinatura de Natal Tomaselli no contrato de 1975 era grosseiramente falsificada.

Apresentaram, ainda, novos elementos probatórios, como uma Ata Notarial (ID 303792421) que descrevia a precariedade da ocupação e uma declaração de um proprietário vizinho, Sr. Mauro Jorge Grando, que atestava a posse anterior do autor Benjamin e a recente chegada do réu à área.

Saneado o feito (ID 303792448), foi deferida a produção de prova pericial grafotécnica, condicionada à apresentação do documento original pelo réu. Contudo, o réu quedou-se inerte, não apresentando o documento, o que levou à declaração de preclusão da prova pericial (ID 303792452).

Ademais, o rol de testemunhas do réu foi indeferido por intempestividade (ID 303792470).

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento da única testemunha arrolada pelos autores, o Sr. Mauro Jorge Grando (ID 303792482).

Sobreveio, então, a r. sentença ora guerreada, na qual a douta Magistrada julgou improcedente a pretensão autoral.

Fundamentou sua decisão na premissa de que os autores não se desincumbiram do ônus de provar sua posse anterior e o esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Considerou que os documentos juntados se limitam a comprovar o domínio e que a prova testemunhal não foi "satisfatória" para corroborar as alegações autorais.

Inconformados, os autores interpõem o presente Recurso de Apelação (ID 303792487).

Em suas razões, sustentam, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
.

Argumentam que o conjunto probatório, incluindo o contrato de arrendamento, os depoimentos testemunhais, a ata notarial e a declaração do vizinho, comprova de forma robusta a posse anterior e o esbulho praticado pelo Apelado.

Criticam a valoração da prova realizada pela sentenciante, que teria confundido os institutos da posse e do domínio, e apontam a omissão do julgado em analisar as graves consequências processuais decorrentes da não apresentação do documento original pelo réu no incidente de falsidade. Requerem, ao final, a reforma integral da sentença para que o pedido de reintegração de posse seja julgado procedente.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID’s. 303792488 e 303792489).

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 303792498), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central devolvida a esta Corte consiste em reexaminar o acerto da sentença que julgou improcedente a pretensão de reintegração de posse, sob o fundamento de que os Apelantes não teriam comprovado os requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pela nobre Magistrada sentenciante, a análise detida do acervo probatório constante dos autos revela que a decisão recorrida incorreu em manifesto
error in judicando
, ao proceder a uma valoração fragmentada e excessivamente formalista das provas, distanciando-se da realidade fática que emerge do processo.

I. Dos Requisitos da Ação Possessória e da Prova da Posse Anterior

A tutela possessória, como cediço, visa proteger o
jus possessionis
, ou seja, o direito que emana do fato da posse, independentemente da discussão sobre o domínio.

O artigo 1.196 do Código Civil adota a teoria objetiva de Ihering, ao definir como possuidor "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Tais poderes, elencados no artigo 1.228 do mesmo diploma, são os de usar, gozar e dispor da coisa.

A posse, portanto, manifesta-se pela exteriorização de uma conduta de dono, pela visibilidade do domínio.

Para o sucesso da ação de reintegração de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de provar: (I) a sua posse; (II) o esbulho praticado pelo réu; (III) a data do esbulho; e (IV) a perda da posse.

No caso em tela, a sentença fundamentou a improcedência na premissa de que os Apelantes teriam comprovado apenas o domínio, mas não a posse.

Tal conclusão, contudo, não se sustenta.

Os Apelantes instruíram a inicial com um conjunto coeso de documentos que, analisados em sua totalidade, formam um robusto indício da posse.

O "Contrato de Arrendamento por Comodato" (ID 303792371), firmado em 2016, evidencia a relação jurídica estabelecida entre os herdeiros (possuidores indiretos) e o Sr. Benjamin Batista Lebkuchen (possuidor direto).

Conforme o artigo 1.197 do Código Civil, a posse direta não anula a indireta, podendo ambas ser defendidas. A existência desse contrato, por si só, já constitui um ato de exercício de poder sobre a coisa, um ato de destinação econômica e de vigilância que exterioriza a posse.

Ademais, os documentos administrativos como o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (ID 303792368), o Cadastro Ambiental Rural (ID 303792367) e o pagamento de tributos (ID 303792368, pág. 3), embora ligados à propriedade, quando somados a outros elementos, reforçam a conduta de dono e o vínculo contínuo dos Apelantes com o imóvel, afastando qualquer presunção de abandono.

A prova testemunhal, por sua vez, foi decisiva e, lamentavelmente, subvalorizada pelo juízo de primeiro grau.

O depoimento do Sr. Mauro Jorge Grando, proprietário de imóvel confrontante e, portanto, testemunha qualificada pelo conhecimento direto e diário da região, foi claro e contundente.

Em audiência de instrução (ID 303792482), a testemunha afirmou conhecer o Apelante Benjamin Batista na área há "uns oito ou dez anos", sabendo que este havia "arrendado a área".

Situou a chegada do Apelado, Sr. Belmiro, como um evento recente, a partir de meados de 2021, quando percebeu a construção de uma "casinha" no local, confira-se:

(...)

O senhor sabe me falar se o Belmiro Galindo já teve na área? Belmiro Galindo. Quem?

Belmiro Galindo.

Ah.

Olha, o Belmiro sempre, depois, né, que eu, que eu soube que tavam

assim, tentando resolver quem que era os proprietários,
ele aparecia lá de vez em quando
. Daí ele vendia a minha, quando eu tirei a parte de, de gado para transformar em lavoura, uma parte, uma parte da cerca, que seria as lascas, os arames, eu vendi para o seu Belmiro.
Foi nessa época que eu conheci ele, entendeu
?

22:31

O senhor conheceu ele lá na área
?

22:35

Ah, ele foi lá olhar as lascas lá na minha fazenda, a cerca, né?

22:48

Daí ele comentou dessa área aí.
Daí eu até falei para o seu Belmiro: "Mas essa área não é de uma mulher?
" Se o senhor quiser perguntar para ele, ele vai confirmar isso. Falei: "
Essa área não é de uma mulher, de fora aí, e tal, que ele recebeu de herança?
" Daí ele falou: "Não, eu comprei essa área, não sei de quê", mas eu não entrei em muitos detalhes.

É isso que eu fiquei sabendo, né?

(...)

Isso coaduna com a informação constante do Contrato de Arrendamento (ID 303792371), de que a posse foi transmita pela Senhora Aparecida de Fátima Tomaselli Costa.

E continua a testemunha...

Seu Mauro, eh, o senhor reconhece o seu Benjamim Batista, como uma pessoa que detinha a posse da área, que estava sempre por lá, limpando, ela, a divisa, tinha um, um roçadinho pequeno ali, próximo do rio?

Ah, eu vi esse Batista lá, faz uns 8 anos a 10, talvez, atrás. Eu não me recordo direito. Faz um bom tempo. Daí, na época, eu até pedi para ele, quem que era, realmente, quem de quem que era, se era dele, né? Porque eu vi ele lá, né? Eu sabia que ele morava em Carme, né?

Aí ele me falou que, daí eu lhe pedi o porquê, daí eu falei, ah, isso aí tinha que resolver, se quiser vender alguma coisa, eu mostrei interesse em comprar, né?

Daí ele falou: "Não, eu arrendei", parece que ele falou que tinha arrendado
, uma coisa assim, mas daí não entramos muito em detalhes. Ele tava por lá, mas na época não tinha essa casinha, só tinha esse pasto mesmo aí, entendeu?

Entendi.

Não tinha a cerca, esse pasto, não.

Entendi. É, o senhor lembra o ano que aconteceu essa invasão do, do seu Belmiro?

É, eu não sei se é invasão ou não, mas que eu comecei a ver pessoal lá,

foi, até o meu filho ficou doente nesse ano, foi em 2021.

Foi 2021?

Que, que tinha alguém mexendo com a casinha lá. Foi, depois, lá pro meio de 2021.

Eu vi alguém lá construindo, e daí eu, o encarregado da fazenda perguntou para a pessoa lá, mas não era, não era esse, esse Batista, era uma outra pessoa. Daí falou que tava, que quem era, tinha comprado essa área, era o seu Belmiro, que era dele, e daí tava lá construindo, entendeu?

Entendi. No ano 2020, 21, então o senhor via o seu Batista, que inclusive falou que tinha arrendado a área para o senhor, lá nesse pastinho e fazendo as limpezas da área, é isso, né?

Isso.

Eu vi ele,

O senhor, essa pessoa que o senhor conversou,

Ah, só um pouquinho.

O Batista eu via em 2021, foi quando eles mexeram na casa lá. O Batista eu vi ele umas vezes antes lá, também, entendeu?

Antes, né? Antes, mas pouco tempo antes.

Uns 8, 10 anos antes, que eu vi esse Batista por lá. Ele sempre ia de moto, lá, entendeu?

Este depoimento não apenas corrobora a posse anterior do Apelante Benjamin, como também estabelece, com precisão, o marco temporal do esbulho, alinhando-se perfeitamente à narrativa da petição inicial.

A sentença, ao qualificar tal depoimento como "não satisfatório", parece ter ignorado seus trechos mais cruciais, que estabelecem a cronologia dos fatos e a anterioridade da posse dos Apelantes.

Some-se a isso a declaração do mesmo Sr. Mauro, juntada anteriormente (ID 303792420), e a Ata Notarial (ID 303792421), que desmente as alegações do Apelado sobre a existência de benfeitorias antigas e consolidadas, descrevendo uma ocupação precária e recente.

Portanto, ao contrário do que concluiu a r. sentença, os Apelantes lograram êxito em demonstrar, por meio de um conjunto probatório harmônico – documental e testemunhal –, o exercício de sua posse anterior ao alegado esbulho, cumprindo o requisito do inciso I do artigo 561 do CPC.

Do Esbulho e da Insubsistência da Tese Defensiva

Uma vez demonstrada a posse anterior, a análise se volta para o esbulho e a justiça da posse do Apelado.

A defesa do réu se ampara, exclusivamente, em uma suposta cadeia de aquisições, cujo elo fundamental é um contrato de compra e venda datado de 1975, que teria sido firmado pelo ancestral dos Apelantes.

Foi precisamente contra este documento que os Apelantes suscitaram o Incidente de Falsidade Documental.

O desdobramento processual deste incidente é de suma importância para o deslinde da causa e foi gravemente omitido na sentença.

O Juízo de primeiro grau, de forma acertada, determinou a realização de perícia grafotécnica e ordenou que o réu, ora Apelado, depositasse em cartório a via original do documento questionado, sob pena de a prova pericial restar prejudicada (ID 303792448).

O Apelado, contudo, deliberadamente descumpriu a ordem judicial, deixando transcorrer o prazo
in albis
(ID 303792449).

A consequência de tal conduta não é meramente a preclusão da prova pericial, como declarado pelo juízo.

A recusa em exibir documento que se encontra em seu poder, especialmente quando este constitui o pilar de sua defesa, atrai uma forte presunção de veracidade dos fatos que a parte contrária pretendia provar, qual seja, a falsidade do instrumento.

Tal comportamento processual viola frontalmente o dever de cooperação (art. 6º do CPC) e o princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC).

A inércia do Apelado em viabilizar a perícia fulmina a credibilidade do único título que ele apresenta para justificar sua posse.

Sem a devida comprovação da validade legal e formal deste contrato, a posse em questão perde, irrefutavelmente, a característica de "justa". Consequentemente, tal posse revela-se manifestamente clandestina e precária, uma vez que se alicerça em um título cuja legitimidade não apenas carece de prova robusta, mas é também altamente questionável e passível de contestação judicial.

A ausência de um lastro jurídico sólido fragiliza sobremaneira a situação do possuidor, tornando-o vulnerável a reivindicações e ações possessórias por parte de terceiros ou do legítimo proprietário.

O esbulho, portanto, resta caracterizado não apenas pela prova testemunhal que atesta a invasão em 2021, mas também pela ausência de qualquer justo título por parte do Apelado.

A r. sentença, ao julgar a lide, omitiu-se completamente de analisar esta questão crucial. Deixou de extrair as devidas consequências da conduta processual do réu e de se pronunciar sobre o incidente de falsidade, o que configura, além de um *error in judicando* pela má apreciação do conjunto probatório, uma falha na prestação jurisdicional que compromete a validade de seus fundamentos.

Em suma, os Apelantes comprovaram sua posse anterior; o esbulho praticado pelo Apelado em meados de 2021; a data do ato ilícito; e a consequente perda da posse.

Por outro lado, o Apelado não produziu qualquer prova idônea de sua posse justa, e sua principal alegação de defesa ruiu diante de sua própria conduta processual evasiva.

A reforma da sentença é, portanto, medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença e, por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por BENJAMIN BATISTA LEBKUCHEN E OUTROS, para determinar a reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel rural objeto da Matrícula n. 26.679 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop.

Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, a ser cumprido após o trânsito em julgado, concedendo-se ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, sob pena de cumprimento forçado, autorizado, desde já, o auxílio de força policial, se necessário.

Em razão da reforma integral do julgado e do princípio da sucumbência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o réu, ora Apelado, ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025